Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732647-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: PLENA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, JONATHAN AGUIAR DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eldorado Indústria e Comércio de Tintas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 165232608 do processo n. 0703437-67.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Plena Comércio Varejista de Material Para Construção Ltda., indeferiu o pedido da exequente de processamento de incidente da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Recebido o recurso, foi determinada a intimação dos agravados (ID 49930797). O mandado de intimação do agravado Jonathan Aguiar dos Santos foi expedido pelos Correios (ID 50024562), mas a carta foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID 50899079). Intimada (ID 50129757), a agravada Plena Comércio Varejista de Material Para Construção Ltda. apresentou contraminuta (ID 50812888). Expedido novo mandado de intimação, agora por Oficial de Justiça, para o agravado Jonathan Aguiar dos Santos (ID 50923820), a diligência não foi realizada (ID 51856126). Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 51927381), determinou-se a intimação da agravante para informar o endereço do agravado Jonathan Aguiar dos Santos, sob pena sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Intimada (ID 52070730), a agravante pugnou pela intimação por hora certa do agravado Jonathan Aguiar dos Santos (ID 52337307). É o relato do necessário. Decido. 2. Os requisitos para a citação por hora certa estão previstos no art. 252, caput, do Código de Processo Civil (CPC), ad litteris: Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Sobre os pressupostos que legitimam a citação por hora certa, a doutrina[1] esclarece: Para que se legitime a citação com hora certa tem o oficial de ter procurado o citando por duas vezes em dias e horários distintos, não o encontrando (STJ, 4.a Turma, REsp 23.158/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.03.1993, DJ 26.04.1993, p. 7.241). É imprescindível que registre na certidão os dias e os horários que o fez, sob pena de nulidade (STJ, 3.a Turma, REsp 468.249/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.08.2003, DJ 01.09.2003, p. 281). A procura tem de se dar em seu domicílio ou residência. Já se decidiu que pode o demandado ser procurado e citado com hora certa igualmente em seu emprego, empresa, escritório ou consultório profissional (STJ, 3.a Turma, REsp 6.865/SP, rel. Min. Nilson Naves, j. 25.03.1991, DJ 06.05.1991, p. 5.665). (...) A suspeita de ocultação tem de ser devidamente declinada na certidão pelo oficial de justiça. Os motivos que o levaram a tanto devem estar expressos na certidão, sob pena de nulidade (STJ, 3.a Turma, REsp 473.080/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, j. 22.11.2002, DJ 24.03.2003, p. 219). Na hipótese, além de ter sido realizada apenas uma tentativa de intimação do agravado no endereço informado nos autos, o Oficial de Justiça responsável pela realização da diligência não certificou suspeita de ocultação capaz de fundamentar a comunicação por hora certa. Por pertinente, confira-se o teor da certidão de ID 51856126, in verbis: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 18/09/2023 às 17:55, dirigi-me à(ao) QD QN 05A CONJUNTO 07 CASA 14 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF CEP 71880-517, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de JONATHAN AGUIAR DOS SANTOS, 067.444.491-41, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside, conforme informado por VERA LUCIA (declarou ser sua genitora). A Sra. Vera declarou que o destinatário da ordem vai ao local, mas apenas esporadicamente, não tendo dia e nem horário certo. Diante disso, solicitei o contato telefônico do destinatário da ordem, mas a Sra. Vera informou que ele não tem telefone. Além disso, deixei meu contato telefônico no local, mas até a presente data ninguém entrou em contato. Cumpre informar, ainda, que conversei com a vizinha do lote em frente, Sra. Beatriz, que declarou não conhecer a pessoa do destinatário da ordem. Assim, esgotado o prazo para cumprimento da ordem, devolvo o mandado para os devidos fins. Distrito Federal, 28 de setembro de 2023. Nesse contexto, ausentes os pressupostos autorizadores da comunicação por hora certa, incabível, por ora, o deferimento da diligência pleiteada pela agravante. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de intimação por hora certa do agravado Jonathan Aguiar dos Santos. Entretanto, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), autorizo a renovação da diligência de intimação do agravado Jonathan Aguiar dos Santos, por Oficial de Justiça, no endereço indicado nos autos. Frustrada a diligência de intimação e não verificados os requisitos para a realização de intimação por hora certa pelo Oficial de Justiça, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar novo endereço do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, I e § 3o, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 366.